Tribunal: TJBA
Processo: 8054776-90.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8054776-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. CONVÊNIO PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Tanque Novo para que o Estado da Bahia se abstenha de exigir Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União como óbice para celebração de convênio destinado à construção/reforma de uma ponte no Distrito de Murici. II. Questão em discussão 2. No mérito, o Município defende que a demolição/reforma de uma ponte no Distrito de Murici enquadra-se nas exceções previstas em lei para ações sociais e de assistência social, para fins de dispensa das certidões de regularidade fiscal. III. Razões de decidir 3. o STJ adota entendimento restritivo na caracterização da expressão ação social para fins de aplicação da exceção prevista no art. 26 da Lei 10.522/2002, afastando deste enquadramento as obras públicas de infraestrutura. 4. A Lei 8.742/1993, por sua vez, ao dispor sobre a organização da Assistência Social, estabelece, em seu art. 1º, que “a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. Dessa forma, a partir do entendimento consolidado da jurisprudência pátria, conclui-se pela impossibilidade de enquadramento das obras de construção de ponte no conceito de assistência social, cuja descrição encontra-se disposta em dispositivo de lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV. Dispositivo 4.Pedido julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054776-90.2023.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por maioria, em julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora